Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704504-66.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA CONQUISTA LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., PANIFICADORA E CONFEITARIA CONQUISTA LTDA - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem respostas no prazo legal. Brasília, DF, 18 de março de 2020 20:26:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador